Tribunal: TJSP
Processo: 1007165-69.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, para a realização de exames (na área ecocardiográfica) - Sentença de improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Pretensão deduzida por médico cooperado e regularmente habilitado como cardiologista - Ineficácia de ato normativo que limita a atuação do médico cooperado, em detrimento dos cooperados que ingressaram anteriormente à edição do ato e atual na mesma

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, para a realização de exames (na área ecocardiográfica) - Sentença de improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Pretensão deduzida por médico cooperado e regularmente habilitado como cardiologista - Ineficácia de ato normativo que limita a atuação do médico cooperado, em detrimento dos cooperados que ingressaram anteriormente à edição do ato e atual na mesma especialidade (cardiologia) e que ainda permanecem aptos a realizar procedimentos na área ecocardiográfica - Indevida quebra da isonomia - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1007165-69.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante HENRIQUE SOARES ASSIS e apelada UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1007165-69.2019.8.26.0114
APELANTE: HENRIQUE SOARES ASSIS
APELADA: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA PROLATORA: VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
Ação de obrigação de fazer, para a realização de exames
(na área ecocardiográfica) - Sentença de improcedência -
Inconformismo - Acolhimento - Pretensão deduzida por
médico cooperado e regularmente habilitado como
cardiologista - Ineficácia de ato normativo que limita a
atuação do médico cooperado, em detrimento dos
cooperados que ingressaram anteriormente à edição do
ato e atual na mesma especialidade (cardiologia) e que
ainda permanecem aptos a realizar procedimentos na área
ecocardiográfica - Indevida quebra da isonomia - Sentença
reformada - Recurso provido.
VOTO No 32458
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação
de obrigação de fazer, para a realização de procedimentos na
área de ecocardiografia, rejeitou a pretensão. Confira-se fls.
150/152.
Inconformado, o autor alega que, embora seja
cooperado da ré (na área de cardiologia), foi impedido de atuar
em outra especialidade (ecocardiografia). Em síntese, questiona
a conclusão de que o êxito da pretensão (obrigação de fazer)
depende da prévia declaração de invalidade do ato normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
3
que deliberou sobre a questão. A respeito, entende que o ato
não se estendeu a todos os médicos cardiologistas, uma vez
que outros cooperados mantiveram a prestação do serviço, na
área pretendida. Fala em afronta ao princípio constitucional da
igualdade e restrição das portas abertas. Diz que houve quebra
de isonomia. Ressalta que a ecocardiografia é área de atuação
do cardiologista, que é a especialidade pela qual os cooperados
ingressam na cooperativa. Ainda, menciona que o único óbice
ao credenciamento seria a impossibilidade técnica, o que não
se verifica no caso. Repisa que "a Sociedade continua a oferecer a
suas vidas o exame ecocardiográfico (e em grande número), limitando seu
exercício, contudo e com o perdão da repetição, a uma fatia apenas dos
cardiologistas cooperados qualificados". Por fim, discorre a respeito
dos requisitos para a concessão da tutela provisória, a qual foi
indeferida na sentença (fls. 154/162).
O preparo foi recolhido (fls. 163/164), sendo o
recurso contrarrazoado (fls. 167/178).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 - O apelante ajuizou a demanda, em fevereiro
de 2019, questionando o ato normativo 4/2015, editado pela
apelada e que "obsta a execução dos exames ecocardiográficos". Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
4
condição de médico cardiologista e cooperado desde dezembro
de 2015, ele pleiteou habilitação (em novembro de 2018) para
realização de procedimentos na área de ecocardigrafia, o que
foi indeferido pela apelada, que apresentou como justificativa o
aludido ato normativo (fls. 61 e 136).
Diante dessa recusa, o apelante pleiteia em juízo
obrigação de fazer consistente no credenciamento para a área
de atuação ecocardiográfica, em igualdade de condições com
os profissionais já credenciados.
A r. sentença apelada rejeitou a pretensão, com a
conclusão de "que o não credenciamento do autor decorre, simplesmente,
de ato normativo válido. Inexistem quaisquer indícios de que tal
comportamento da ré seja motivado por questões pessoais ou alheias à
natureza da cooperativa" e que "o referido ato normativo era vigente à
época da constância da relação de cooperado entre o autor e a ré.
Somada a esta circunstância tem-se a declaração de ciência de
responsabilidade às fls. 129-131, da qual consta assinatura do autor. Ou
seja, o autor concordou com as orientações constantes do referido
documento".
O inconformismo comporta acolhida.
O ingresso do apelante na cooperativa médica se
deu com a aprovação em processo seletivo, em meados de
2015, na especialidade clínica médica, sendo que, em dezembro
de 2018, teve aprovado o pedido para inclusão da cardiologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
5
como a primeira especialidade no cadastro de cooperados, mas
indeferida a realização de procedimentos de ecocardiografia,
em razão do ato normativo 4/2015 (fls. 61 e 132/138).
De fato, conforme indicado na sentença, o aludido
ato normativo é anterior ao ingresso do apelante. Todavia, esse
ato limita a atuação do médico cooperado após a edição dessa
regra interna, em detrimento dos cooperados que ingressaram
anteriormente, na mesma especialidade (cardiologia) e que
ainda permanecem credenciados para realizar procedimentos
na área ecocardiográfica.
A propósito, a apelada não questiona a qualificação
técnica do apelante, que comprovou habilitação para realização
de procedimentos na área de ecocardiografia, que está inserida
no ramo da cardiologia, do qual detém o título de especialista
(fls. 66/67 e 68/69).
Ademais, repisa-se, é incontroverso que médicos
cooperados credenciados para realização dos procedimentos na
área ecocardiográfica - antes da edição do ato normativo - ainda
o fazem, circunstância que caracteriza tratamento diferenciado
entre cooperados e, indiretamente, limita o alcance do princípio
das portas abertas.
Veja-se aqui o paradoxo: a prevalecer a norma
interna, os pacientes atendidos pelo apelante (cardiologista) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
6
que eventualmente necessitem de exames ecocardiográficos
devem buscar outros profissionais cooperados e, eventualmente,
na mesma área de cardiologia, mas credenciados anteriormente
ao ato normativo e que ainda estão aptos a fazer os mesmos
exames ecocardiográficos.
Há evidente quebra de isonomia, conforme bem
defendido nas razões recursais.
Essa situação não é estranha à jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal
de Justiça, que já se pronunciaram em litígios assemelhados e
envolvendo a mesma cooperativa (Unimed Campinas) e mesmo
ato normativo:
"Tutela provisória de urgência de natureza antecipada e
caráter antecedente - Cooperativa - Médica cooperada que
busca
seu
credenciamento
em
área
de
atuação
(ecocardiografia) dentro de sua especialidade médica
(cardiologia) - Sentença de improcedência - Limitação do
regular exercício da profissão que contraria os princípios
do sistema cooperativista - Aplicabilidade da regra da
'porta aberta' - Irrelevância da admissão ter se dado
posteriormente à edição do ato normativo no 04/2015 -
Precedentes - Sentença reformada - Honorários recursais -
Recurso provido." (Ap. 1017757-80.2016.8.26.0114,
2a CRDE, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
19.12.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
7
"Ação cominatória. Cooperativa. Médica cooperada que
busca
seu
credenciamento
em
área
de
atuação
(ecocardiologia) dentro de sua especialidade médica
(cardiologia). Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Recorrente que comprovou sua qualificação para a
prestação de serviços. Limitação do regular exercício da
profissão
que
contraria
os
princípios
do
sistema
cooperativista. Aplicabilidade da regra da 'porta aberta'.
Admissão da autora nos quadros sociais seguida de
impedimento
de
atuação
em
sub-área
de
sua
especialidade que causa efeitos similares aos resultantes
da negativa de ingresso. Exigências internas das
cooperativas que não podem se confundir com a
introdução de barreiras intransponíveis e irrazoáveis.
Reforma da sentença recorrida. Ação cominatória julgada
procedente, deixando-se a critério do juízo de origem, na
forma dos arts. 536 e 537 do NCPC, a fixação de multa.
Apelação provida" (Ap. 1001057-29.2016.8.26. 0114,
1a CRDE, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. em
19.07.2017)
No mais, os elementos de convicção não indicam
excepcional justificativa para tratamento diferenciado entre os
cooperados habilitados na mesma especialidade (cardiologia), a
amparar a recusa da apelada.
Nesse particular, o argumento de que não há vicio
formal na edição do ato normativo ou de que o apelante deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-69.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32458b
8
buscar o decreto de invalidade do ato normativo não favorece a
apelada porque as suas regras internas não podem violar leis e
tampouco garantias constitucionais (princípio da igualdade, art.
5o, II, da CF), sendo certo que a ineficácia delas independe de
declaração prévia ou incidental de nulidade.
Em outras palavras, o referido ato normativo não
tem eficácia para inibir a obrigação de fazer pretendida pelo
apelante, razão pela qual se impõe a reforma da r. sentença, a
fim de que a apelada credencie o apelante para realizar exames
na área ecocardiográfica.
Quanto ao requerimento de concessão de tutela
provisória, de urgência ou evidência (fls. 160/161), sem deixar
de observar que eventual recurso a ser interposto contra a
decisão colegiada não terá como regra o efeito suspensivo, não
há pertinência no reexame da tutela indeferida na decisão a fls.
77/79.
Com a solução adotada, o ônus da sucumbência
fica invertido, ratificando-se a verba honorária no patamar de
10% do valor atualizado da causa, agora em favor dos patronos
do apelante.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator